Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende o deferimento da consulta a sistemas conveniados ao juízo e em busca de bens penhoráveis do devedor. Em consulta aos autos principais, constata-se que não consta decisão do juízo acerca da matéria. Ante eventual inadequação do recurso e que possa constituir óbice ao seu conhecimento, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403